Tribunal: STF
Processo: ARE 1493654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ART. 27, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 10.865/2004. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO PELO DECRETO Nº 8.426/2015. POSSIBILIDADE. AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada. Pretende a apelante ver declarada a inexistência de relação jurídica tributária concernente ao recolhimento das contribuições sociais PIS e COFINS sobre receitas financeiras, considerando, em síntese, que tais receitas não compõem a base de cálculo desses tributos e a restituição do que foi recolhido sobre este rendimento desde a vigência do Decreto nº 8.246/15, que, a seu ver, perpetrou majorações indevidas, pugnando, assim, pela manutenção da alíquota em 0%.



    2. A cobrança não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS, foi instituída através das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas alíquotas foram estabelecidas em 1,65% e 7,6%, respectivamente, considerando como base de cálculo a receita bruta.



    3. A Lei nº 10.865/2004, dispondo sobre o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, dentre outras matérias, em seu art. 27, previu a possibilidade de delegação ao Poder Executivo para reduzir ou restabelecer alíquotas das referidas exações, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade. O Poder Executivo, no uso da competência delegada, editou o Decreto nº 5.442, de 09 de maio de 2005, reduzindo a zero as alíquotas a serem aplicadas naquelas hipóteses.



    4. Posteriormente, houve a edição do Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, revogando expressamente o Decreto nº 5.442/2005, a partir de 1º de julho de 2015, restando "restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições."



    5. O art. 150, I, da CF/88 e o art. 97, IV, do CTN, vedam a possibilidade de aumento de tributo sem lei que assim o estabeleça. In casu, todavia, tem-se que o estabelecimento de alíquotas através dos Decretos nsº 5.442/2005 e 8.426/2015, se deram por autorização legislativa, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. No mais, tem-se que, apesar da alteração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, de zero para 0,65% e 4%, sobre as receitas financeiras, respectivamente, ainda assim, se mantiverem em patamar inferior às alíquotas exigidas pelas Leis 10.637/02 - PIS (1,65%) e 10.833/03 - COFINS (7,6%), não havendo que se falar em majoração de tributo.



    6. A não cumulatividade do PIS e da COFINS trata-se de forma de atenuar a incidência tributária sobre a receita ou faturamento, conferindo ao contribuinte direito de crédito das contribuições exigidas em fases anteriores. Todavia, o referido creditamento há de ser previsto em lei. As Leis ns.º 10.637/2002 e 10.833/2003, (art. 3º, caput), trazem rol taxativo dos créditos que podem ser aproveitados. Destarte, não se pode falar em creditamento sem a existência de respaldo legal, não podendo ser acatado o pedido subsidiário de reconhecimento do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre as despesas financeiras na mesma proporção em que restaram fixadas as alíquotas pelo Poder Executivo.



    7. Precedentes desta eg. Corte (08000778020154058501, AC/SE, DES. FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 24/02/2016, 08044219620154050000, AG/SE, DES. FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 30/09/2015 e 08058771320154058300, APELREEX/PE, DES. FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/12/2015 e 08087709420174058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 06/07/2018).



    8. Sentença denegatória que deve ser mantida em sua integralidade. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Noutra banda, é cediço que a não cumulatividade do PIS e da COFINS trata-se de forma de atenuar a incidência tributária sobre a receita ou faturamento, conferindo ao contribuinte direito de crédito das contribuições exigidas em fases anteriores. Todavia, o referido creditamento há de ser previsto em lei. A legislação de regência, Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, (art. 3º, caput), trazem rol taxativo dos créditos que podem ser aproveitados.



    Destarte, não se pode falar em creditamento sem a existência de respaldo legal, não podendo ser acatado o pedido subsidiário de reconhecimento do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre as despesas financeiras, na mesma proporção em que restaram fixadas pelo Poder Executivo as alíquotas dessas contribuições, em obediência ao princípio da não-cumulatividade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente